Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 73199287, o SINDIRETA interpõe agravo interno contra a decisão de ID: 72442913. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR